Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO APRECIADO. CAUSA MADURA. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA.1 – Preliminar de ofício. Sentença citra petita. Pedido não apreciado por completo. Causa madura. Convalidação. Não obstante deva a sentença guardar congruência com o pedido (art. 492 do CPC) é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). É o que ocorre com o pedido não apreciado pelo juiz de primeiro grau, consistente na condenação do apelado a restituir à apelante valor a título de “reserva de data para realização da cirurgia”, sob o argumento de descumprimento do contrato nesse ponto.2 – Procedimento cirúrgico estético. Obrigação de resultado. A classificação como obrigação de resultado atribuída aos procedimentos estéticos não afasta a necessidade de se demonstrar a existência de erro médico. A responsabilidade civil do médico (profissional liberal), deve ser apurada de forma subjetiva, nos termos do art. 14, §4o do CDC.3 – Causalidade. Erro médico. A comprovação do erro médico em cirurgia plástica deve ser aferida de acordo com critérios técnicos, e não apenas pela análise subjetiva de fotos juntadas ao processo. Constatado pelo perito que não houve erro médico nas técnicas utilizadas pelo cirurgião na realização do procedimento estético, não é possível a responsabilização pelo ato cirúrgico contratado. Apenas a insatisfação pessoal da apelante com o resultado obtido após a realização do procedimento estético não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável.4 – Obrigação de indenizar. Sem comprovação de erro médico na realização de procedimento cirúrgico estético, é incabível a reparação por danos materiais, morais e estéticos.5 – Reserva de data. Sinal. É incabível a restituição de valores pagos a título de “reserva de data e garantia de orçamento” quando, pela análise do contrato, for possível constatar que a quantia tem natureza jurídica de sinal. Os valores foram pagos, inicialmente, para garantir a realização da cirurgia pelo valor e pelo prazo estipulado, sendo abatidos do preço contratado. A remarcação de procedimento cirúrgico estético não configura falha na prestação do serviço quando prevista no contrato.6 – Apelação conhecida e desprovida.
wi